Tribunal: TJSP
Processo: 1002086-24.2023.8.26.0291
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSORES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo e pela São Paulo Previdência contra decisão que concedeu mandado de segurança a Ana Silvia Tellaroli Reis, determinando o cômputo de atividades de direção, coordenação e

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSORES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo e pela São Paulo Previdência contra decisão que concedeu mandado de segurança a Ana Silvia Tellaroli Reis, determinando o cômputo de atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico como de efetiva docência para fins de aposentadoria especial. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico exercidas por professores de carreira podem ser consideradas como de efetiva docência para concessão de aposentadoria especial. III. Razões de Decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no RE no 1.039.644/SC (Tema no 965), firmou tese de que o tempo de efetivo exercício das atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio deve ser contado para aposentadoria especial. 4. A impetrante cumpriu os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria especial, conforme entendimento do STF e legislação aplicável. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. As atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico são consideradas para aposentadoria especial de professores. 2. O abono de permanência é devido ao servidor que opta por permanecer em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária. Legislação Citada: CF, art. 40, §5o, §19; Lei no 11.494/2007, art. 22; LCE no 1.354/2020. Jurisprudência Citada: STF, RE 1039644 RG, Rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 12-10-2017. TJSP, Apelação Cível 1005115-04.2023.8.26.0220, Rel. Francisco Shintate, 7a Câmara de Direito Público, j. 25/09/2024. TJSP, Apelação Cível 1003884-45.2021.8.26.0564, Rel. Jayme de Oliveira, 4a Câmara de Direito Público, j. 23/09/2024. TJSP, Apelação Cível 1074649-51.2023.8.26.0053, Rel. Camargo Pereira, 3a Câmara de Direito Público, j. 06/09/2024.